Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735338-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de dissídio coletivo de greve ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, no qual foi deferida liminar para “para declarar a abusividade da greve prevista para 28/08/2024 pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal e determinar que todos os servidores representados pelo sindicato cumpram de maneira regular sua jornada de trabalho”. Ademais, foi fixada multa diária de R$ 50.000,00 para o caso de descumprimento da decisão. O Distrito Federal apresentou duas petições (IDs 63517682, 64286333), nas quais requer, em síntese: 1) o reconhecimento do descumprimento da decisão liminar, em razão das paralisações ocorridas nos dias 28.08.2024, 03.09.2024 e 10.09.2024; 2) a majoração da multa diária para R$300.000,00; 3) o arbitramento de multa diária pessoalmente ao presidente do sindicato, no valor de R$20.000,00, sem prejuízo da apuração de crime de desobediência; 4) que as futuras intimações destinadas ao Sindicato sejam direcionadas a seus advogados habilitados nos autos; 5) a autorização judicial para que o Distrito Federal desconte o valor da multa do valor mensalmente repassado ao sindicato a título de contribuição. É o relatório. DECIDO. A liminar concedida em 28/08/2024 foi expressa ao consignar a abusividade da greve e a obrigação dos servidores de cumprirem regularmente suas jornadas de trabalho. A greve tinha previsão de início para o dia 28/08/2024, com uma paralisação agendada para a data. Conforme certidão do oficial de justiça (ID 63373912), o sindicato foi regularmente intimado da decisão na pessoa de seu presidente, Jorge Henrique de Sousa e Silva Filha, às 8h50 do dia 28/08/2024. O sindicato alega que a paralisação estava prevista para iniciar às 7h, e que, no momento da intimação o movimento já estava em andamento. Todavia, registros em mídias sociais do próprio sindicato, especialmente em seu perfil no Instagram, indicam que a paralisação estava agendada para as 9h, de forma que a intimação ocorreu previamente ao início programado do movimento. Assim, o sindicato foi devidamente notificado a tempo de evitar o descumprimento da decisão.. Ainda que a paralisação tivesse começado às 7h, o presidente do sindicato, após a intimação, tinha o dever de cessar a movimentação, em cumprimento a determinação judicial. O fato de o ato ter se mantido após a intimação, seguido de novas paralisações nos dias 03/09, 10/09 e 23/09, configura reiterado descumprimento da ordem judicial, o que caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil-CPC. Reconheço, portanto, o descumprimento da decisão liminar pelo sindicato nos eventos dos dias 03/09, 10/09 e 23/09, motivo pelo qual aplico a multa de R$ 50.000,00 por cada ato de paralisação, nos termos da decisão liminar. Em razão do reiterado descumprimento, majoro a multa para R$ 70.000,00, conforme o art. 537, § 1°, I, do CPC. O valor está de acordo com a gravidade da conduta. Quanto ao pedido de imposição de multa pessoal ao presidente do sindicato, entendo que a medida, no momento, é desnecessária. A sanção pecuniária imposta ao sindicato se revela suficiente para compelir o cumprimento das ordens judiciais, pois a atuação do presidente é uma extensão dos interesses da categoria representada. No que se refere às intimações, verifico que o oficial de justiça tentou por duas vezes realizar a intimação na sede do sindicato, sem sucesso, embora o local devesse estar em pleno funcionamento durante o expediente. Assim, para garantir a ciência tempestiva das futuras decisões e evitar alegações de falta de conhecimento, defiro o pedido para que as futuras intimações sejam realizadas diretamente aos advogados constituídos nos autos. Por fim, quanto ao pedido de autorização judicial para que o Distrito Federal desconte o valor da multa de repasses feitos ao sindicato a título de contribuição, este não deve prosperar. A liberdade sindical é um direito fundamental que está protegido na Constituição Federal (art. 8°) e inclui a liberdade de associação, de organização, administração, entre outros. A intervenção do poder público na organização sindical é limitada, a autonomia da entidade deve ser sempre respeitada. O repasse das contribuições sindicais é utilizado para a manutenção de suas atividades e, portanto, é protegido pela autonomia sindical. Descontar diretamente as multas dessas contribuições pode resultar em intervenção indevida na independência do sindicato, o que é vedado. Existem outras medidas coercitivas que são soluções mais adequadas e proporcionais para garantir o cumprimento de ordens judiciais, sem interferir nas contribuições sindicais. Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos do Distrito Federal para: 1) reconhecer o descumprimento da decisão liminar nas paralizações dos dias 03/09, 10/09 e 23/09; 2) majorar a multa diária para 70.000,00; 3) determinar que as intimações destinadas ao Sindicato sejam direcionadas a seus advogados habilitados nos autos. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do agravo interno. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator